Tribunal: TJMT
Processo: 1000852-30.2025.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000852-30.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SHAIRON NOYA SANTIAGO - CPF: 702.225.281-50 (RECORRENTE), HENRIQUE KZYZANOSKI - CPF: 075.076.679-44 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de atraso de voo que ocasionou perda de conexão, resultando em chegada ao destino final com 10 horas de atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
quantum
indenizatório deve atender às finalidades compensatória e punitiva (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica das partes e evitando o enriquecimento sem causa, além de garantir o caráter pedagógico da condenação.

4. A extensão da culpa e do dano também são parâmetros que devem ser considerados, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. Considerando o atraso de 10 horas no voo contratado e a perda de conexão, o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença mostra-se reduzido, sendo cabível sua majoração para R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Inominado parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Em caso de atraso de voo que ocasione perda de conexão e chegada ao destino com significativo atraso (10 horas), o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar adequado à extensão do dano, às circunstâncias do caso e à capacidade econômica das partes, sendo razoável a quantia de R$ 6.000,00 para compensar o consumidor pelos transtornos sofridos e desestimular a repetição da conduta pela empresa aérea.

Dispositivos relevantes citados: Art. 944 do Código Civil; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000852-30.2025.8.11.0040

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO

Recorrente:
SHAIRON NOYA SANTIAGO

Recorrido:

AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SHAIRON NOYA SANTIAGO ajuizou reclamação em face de
AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A. Noticiou que: a) seu voo partindo de Sorriso/MT com
destino final
em Salvador/BA sofreu atraso injustificado, resultando na perda da conexão em Belo Horizonte/MG; b) teve que aguardar por horas no aeroporto e foi realocada para novo voo somente após cerca de 10 horas de espera; e c) sofreu abalo emocional, angústia e frustração diante da possibilidade de perder suas férias, além de diversos transtornos. Requereu
a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que: a) houve atraso injustificado no voo contratado, o que resultou na perda da conexão e na chegada ao destino com 10 horas de atraso; b) restou evidenciada a falha na prestação do serviço, gerando transtornos e frustração à parte reclamante; e c) configurado o dano moral, fixou indenização no valor de R$ 3.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) o valor fixado a título de dano moral (R$ 3.000,00) é inexpressivo diante da extensão do prejuízo e dos transtornos causados; b) a conduta da reclamada comprometeu
seu
planejamento
, com atraso de 10 horas e realocação apenas após longa espera, mesmo após confissão da empresa quanto ao atraso; e c) a indenização deve ser majorada para R$ 8.000,00, em observância ao caráter pedagógico da condenação, aos precedentes do TJMT e ao porte econômico da reclamada.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quantum
indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal
, encontra
óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente
o atraso de 10 horas no voo contratado e perda da conexão, tenho
que o valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se reduzido e deve ser majorado para
R$ 6.000,00
. Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo no mais a sentença
do juízo

a
quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025